Tribunal: STF
Processo: Rcl 64579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça não observou a Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse contexto, narra que,



    “A ré Fernanda foi condenada pelo Tribunal do Júri e o juiz fixou a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em razão do homicídio qualificado, a pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de cárcere privado, 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em decorrência do crime de integrar organização criminosa, e 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelo crime de tortura. Ao somar as penas, fixou em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.”



    E acrescenta:



    “existe a determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri com respaldo no art. 492, I, e, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou, a par da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente após veredicto do Conselho de Sentença, a determinação de que “no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 



    Articula no sentido de que,



    “a e. Suprema Corte concluiu que, para que seja afastada a aplicação do art. 492, I, “e”, parte final, do CPP, que autoriza a execução imediata da pena, os Tribunais deverão levar a questão ao Órgão Especial, nos termos que dispõe o art. 97 da CR/1988 e a Súmula Vinculante 10, em observância à cláusula de reserva de Plenário.”



    Requer, ao final: 



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Primeira Câmara Criminal egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Desembargador relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) a citação da ré para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.”  



    Em 15/12/23, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante atendeu a determinação desta Corte informando que “a ela atribui o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins fiscais, o valor de R$1.000,00 (mil reais).” (Petição/STF nº 1135/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 41-44).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 1135/2024.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que a Corte Mineira afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em que a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    A prisão da acusada foi negada em acórdão da 1ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim fundamentado:  



    “Dando continuidade ao julgamento, requer o Ministério Público a decretação da prisão da acusada Fernanda, por força do disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal. 



    A meu ver, sem razão. 



    Isso porque, ainda que o referido dispositivo legal determine que, em sendo a parte condenada a uma pena superior a quinze anos, deverá ser determinada a execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, tem-se que a constitucionalidade do referido dispositivo está sendo discutida perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Inobstante, a recorrida respondeu ao feito em liberdade e não há notícias, até o presente momento, de que esta tenha descumprido decisões judiciais ou mesmo que tenha atrapalhado, de alguma forma, o devido andamento processual. 



    Assim sendo, sob o prisma, ainda, do respeito à presunção de inocência, entendo que não há que se falar em decretação da segregação cautelar.



    (...)



    Assim, afasto o pedido ministerial. 



    Porém, transitada em julgado a condenação, deve ser expedido o consequente mandado de prisão em desfavor da apelada”. (edoc. 42, p. 32-33, grifamos)   



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em que a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo ao dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 62.546, de minha relatoria, DJe de 08/01/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente